Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-94.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DE BOA-FÉ PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte apelante visa à desconstituição da sentença, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, fundamentada na ausência de comprovante de residência em nome próprio.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial para que fosse juntado o comprovante de residência em nome próprio, dentre outras provas documentais; (ii) a parte apelante anexou um comprovante de residência em nome de terceiro acompanhada da declaração de residência; (iii) o comprovante de inscrição no CadÚnico demonstra que a parte autora declara residir na circunscrição indicada há cerca de três anos; (iv) a sentença indeferiu a petição inicial sob o fundamento da ausência de comprovação da residência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão está centrada no (des)acerto da sentença de indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de juntada de comprovante de residência em nome próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A situação processual merece novo exame à luz dos princípios da primazia do mérito, da economia processual, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre todos os sujeitos do processo (CPC, arts. 4o e 6o).
5. No caso concreto, a parte autora apresentou documentos hábeis a indicar o seu domicílio na circunscrição judiciária indicada, além de ter apresentado uma declaração de residência, em conformidade com a Lei n.o 7.115/83.
6. O artigo 319 do Código de Processo Civil não exige o comprovante de residência como requisito essencial para a propositura da ação, desde que haja a indicação do endereço das partes a permitir a citação da parte ré.
7. Demonstradas a boa-fé e a cooperação da parte autora, torna-se inadequada a extinção do processo, sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Desconstituída a sentença.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 319, 320 e 321; art. 1o da Lei 7.115/83.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924892, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, julgado em 18/9/2024, DJe 2/10/2024.